Tribunal: TJSP
Processo: 1003772-81.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO. Ação de reparação de danos materiais e morais. Contrato de transporte aéreo. Extravio temporário de bagagem. Relação jurídica disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, pelo Código Civil (artigo 734), pelo Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/1986) e pelas resoluções da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), expedidas com fundamento no artigo 11,

Ementa:
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO. Ação de reparação de danos materiais e morais. Contrato de transporte aéreo. Extravio temporário de bagagem. Relação jurídica disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, pelo Código Civil (artigo 734), pelo Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/1986) e pelas resoluções da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), expedidas com fundamento no artigo 11, inciso V, da Lei 11.182/2005. Obrigação da transportadora de transportar concomitantemente o passageiro e sua bagagem, entregando esta última ao primeiro logo após a chegada ao destino. Prazos previstos pela ANAC para recuperação e devolução da bagagem extraviada que não se confundem com o cumprimento do contrato nos termos originários, fixando, apenas, limites a serem observados para a regularização da situação anormal.

Danos materiais. Não configuração. Bens adquiridos pela parte autora que passaram a integrar o seu patrimônio, sendo utilizados com exclusividade por ela em seu próprio benefício. Inexistente indicação de outros desdobramentos que pudessem ensejar efetivo prejuízo financeiro.

Danos morais. Configuração. Parte autora que restou privada de seus bens pessoais por 04 dias, longe de sua residência, ou seja, sem ter como os substituir. Ausência de informação exata por parte da parte ré quanto à localização da bagagem e data em que ocorreria a restituição, havendo inclusive a possibilidade de não recuperação dos bens. Situação que extrapola o mero aborrecimento ou descumprimento contratual, ensejando sentimentos de intranquilidade, indignação, menos valia, impotência e angústia, dentre outros. Fixação do valor que deve ensejar a reparação da vítima, sem gerar enriquecimento, bem como a punição do ofensor, compelindo-o a modificar o procedimento para que fatos da mesma natureza não se repitam. Observância, ainda, dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese concreta que enseja a redução do valor fixado, para R$ 4.000,00.

Fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais do Patrono da ré com base no proveito econômico obtido pela defesa, relativo aos danos materiais. Possibilidade. Valor elevado do proveito econômico que não é impeditivo para servir como base das verbas sucumbenciais. Obrigatoriedade, nesse caso, de observância dos percentuais previstos no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Tema 1.076 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

R. sentença parcialmente reformada. Recurso da ré provido em parte para afastar a condenação por danos materiais e reduzir o valor da indenização por danos morais. Recurso da autora improvido.